Tribunal: STF
Processo: RE 1236152
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Reconsidero a decisão por mim proferida nestes autos, ficando prejudicado, em consequência, o exame do recurso de agravo interno contra ela interposto.
    Passo, desse modo, a apreciar o apelo extremo deduzido pela União Federal.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração pelo E. Tribunal Regional Federal da 5ª Região, está assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FEDERAIS. EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA. LEI 9.717/98. EXIGÊNCIA INDEVIDA COMO CONDIÇÃO PARA A PRÁTICA DOS ATOS PREVISTOS NOS INCISOS I, II, III E IV DO ART. 7º DA LEI 9.717/98.
    1. Trata-se de apelação da União contra sentença que, confirmando a antecipação de tutela, julgou procedente o pedido do Município demandante para afastar a exigência do certificado de regularidade previdenciária – CRP, bem como para determinar que a ré se abstenha de aplicar qualquer sanção pelo descumprimento dos termos da Lei nº 9.717/98, do Decreto 3.788/01 e da Portaria MPS 204/08.
    2. De acordo com o entendimento deste Tribunal – com base na decisão do STF nos autos da ACO 830-1/PR –, é descabida a exigência de apresentação de CRP, a fim de atestar o cumprimento pelos regimes próprios de previdência social dos Estados, Distrito Federal e Municípios das exigências da Lei nº 9.717/98 (Decreto 3.788/01), para celebração de convênios nos termos do art. 7º, do mencionado diploma legal.
    3. Segundo o STF, a União extrapolou sua competência para estabelecimento de normas gerais em matéria previdenciária ao prever sanções em caso de descumprimento das normas da Lei nº 9.717/98.
    4. Precedentes da Primeira Turma deste TRF.
    5. Apelação e reexame necessário improvidos.”
    A União, ao deduzir o apelo extremo, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o RE 1.007.271-RG/PE, Rel. Min. EDSON FACHIN, reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, que coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na presente causa.
    O tema objeto do recurso extraordinário representativo de mencionada controvérsia jurídica, passível de se reproduzir em múltiplos feitos, refere-se à “Competência legislativa da União para dispor sobre normas gerais em matéria previdenciária no que diz respeito ao descumprimento da Lei 9.717/1998 e do Decreto 3.778/2001 pelos demais entes federados” (Tema nº 968 – Repercussão Geral).
    Isso significa que se impõe, quanto ao Tema nº 968/RG, nos  termos do art. 328 do RISTF, na redação dada pela Emenda Regimental nº 21/2007, a devolução dos presentes autos ao Tribunal “a quo”.
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator